Tribunal: TJES
Processo: 0020150-50.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020150-50.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: ANA MARIA BORGES APOLINARIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIREITO AUTÔNOMO E ALIMENTAR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com amparo na Resolução CNJ n. 547/2024 e em decreto municipal, após a executada quitar o crédito tributário exclusivamente na via administrativa. O exequente postula a anulação da sentença para o prosseguimento do feito, visando à cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados, os quais permaneceram inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual quando o crédito tributário principal é pago administrativamente após o ajuizamento da ação, mas restam pendentes as custas e os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A quitação do débito tributário principal pela executada, efetuada de forma tardia e na via administrativa, atrai a incidência do princípio da causalidade, tornando-a responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes da movimentação da máquina judiciária.

4. As regras de dispensa de execução fiscal de pequeno valor, consagradas pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pela legislação local, buscam a eficiência e a desoneração da máquina pública em relação ao crédito do ente exequente, não abarcando o perdão de obrigações devidas a terceiros.

5. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar, subsistindo, portanto, o interesse de agir do município para prosseguir com a execução especificamente quanto à satisfação dessas verbas sucumbenciais e das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento administrativo do débito principal após o ajuizamento da execução fiscal não extingue automaticamente o processo, subsistindo o interesse processual do exequente na cobrança de custas e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade.

2. A extinção de execução fiscal baseada na dispensa de créditos de baixo valor, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024, não autoriza a inexigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratarem de direito autônomo de terceiro revestido de natureza alimentar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0020150-50.2012.8.08.0012
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
A
:
ANA MARIA BORGES APOLINÁRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município
d
e
Caria
c
ica

em face d
a respeitável sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Ana Maria Borges Apolinário
, que,
com fundamento n
a
Resolução n. 547/2024, do CNJ
e
no
Decreto Municipal nº 85/2024,

julgou extinto o
feito

sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “
a extinção do processo, além de atender à determinação do próprio ente municipal exequente, contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para a otimização dos recursos do Poder Público
”
e que “eventual valor remanescente do débito tributário, bem como de seus acessórios, como honorários advocatícios e as custas processuais, ficam alcançados pela inexigibilidade em Juízo em razão do valor fixado no Decreto”
.

Nas razões do recurso
(
id 18800594
)
, o apelante alegou, em síntese, que:
1)
“ante à
[sic]
quitação do débito após o ajuizamento da ação executiva fiscal, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento de mérito, tendo em vista que o adimplemento, seja parcial ou integral, configura o reconhecimento da dívida pelo Executado, afastando, assim, a hipótese de extinção pela falta de interesse processual, independentemente do valor da execução
”;
2) “a própria Resolução nº 547/2024 do CNJ condiciona a extinção das execuções fiscais à ausência de ‘movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis’ (art. 1º, § 1º), não sendo esse o caso em tela”; e 3) “a verba honorária decorrente de execução fiscal constitui direito do advogado público, inexistindo regramento que estabeleça limite mínimo para a sua execução”
.

Requereu “o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença de primeiro grau, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito para pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais”.

A controvérsia consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual, com base na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Decreto Municipal n. 85/2024, quando o crédito tributário principal foi pago administrativamente, mas restam pendentes as custas e os honorários advocatícios.

Analisando os autos, verifica-se que o município ajuizou a execução em 31-07-2012 para cobrar imposto e taxas inadimplidos (
fls. 03-4 dos autos digitalizados
). Quase onze anos depois, em 13-04-2023, a executada quitou o crédito estritamente tributário na via administrativa, conforme certidão negativa de débitos (id 18800585).

Contudo, ela não pagou as custas processuais nem os honorários advocatícios, os quais haviam sido previamente fixados em dez por cento sobre o valor da execução (id 18800586). Embora intimada para quitar essas rubricas, a devedora não apresentou comprovante de pagamento.

Nesse cenário, aplica-se o princípio da causalidade, previsto no artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil. Como a executada estava inadimplente e obrigou o município a ajuizar a ação para buscar a satisfação do crédito, ela deve arcar com os ônus da sucumbência. O pagamento tardio da obrigação principal não a isenta das despesas processuais que provocou.

A sentença equivocou-se ao aplicar as regras de dispensa de execução de baixo valor para extinguir também a cobrança dos honorários. A referida resolução do conselho e o decreto municipal buscam desonerar a máquina pública em relação a créditos tributários que não compensam o custo do processo. No entanto, essa diretriz de eficiência administrativa atua apenas sobre o crédito do ente público, não autorizando o perdão de direitos autônomos de terceiros.

A legislação processual é clara ao estabelecer, no artigo 85, parágrafo 14, do CPC, que os honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar. Essa essência autônoma e privilegiada foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.220 da Repercussão Geral. Portanto, a dispensa do crédito fiscal de pequeno valor não legitima a extinção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Eis
o entendimento esposado por esta egrégia Corte em hipóteses tais:

[...
] 5. O parcelamento administrativo do débito principal não extingue a execução fiscal de imediato, pois a satisfação integral da obrigação depende também do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 6. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reconhece que, ainda que o débito tributário seja quitado na via administrativa, a execução deve prosseguir para cobrança dos honorários advocatícios, sob pena de prejuízo ao erário e violação ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não autoriza a extinção automática de execuções fiscais em curso, sem prévia manifestação do ente exequente. 2. O parcelamento administrativo do débito principal não extingue a execução fiscal, subsistindo o interesse de agir quanto à cobrança dos honorários advocatícios. 3. A extinção da execução fiscal depende da satisfação integral da obrigação, que compreende tributo, juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. [...] (
ApCiv
5000163-37.2023.8.08.0050,
Des
a
. Rel
a
.
PAULA CHEIM JORGE, 2ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 26-09-2025).

Assim, comprovado que o pagamento do débito principal ocorreu no curso do processo, persiste o interesse de agir do ente municipal para dar prosseguimento ao feito exclusivamente em relação às custas e aos honorários já fixados.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal
quanto ao valor remanescente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)